Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-66.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001134-66.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DAVID ANTONIO COCCO - CPF: 047.676.591-91 (APELANTE), MIGUEL ELIAS DO AMARAL JUNIOR - CPF: 111.740.907-40 (ADVOGADO), ARTHUR DE AZEVEDO DUARTE LOPES - CPF: 140.042.297-31 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ANTONIO COCCO - CPF: 047.676.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SACARDI - ME - CNPJ: 03.478.203/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCEDES GOMES SACARDI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DAVID ANTONIO COCCO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – AQUISIÇÃO DO BEM APÓS REGISTRO DE HIPOTECA E PENHORA EM SUA MATRÍCULA – BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fraude é questão de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo Juiz, não havendo, nessas circunstâncias, em julgamento além do pedido. Outrossim, o alegado cerceamento de defesa já se encontra superado pelo julgamento da matéria pela Câmara em recurso de Agravo de Instrumento anterior.

Considerando que a aquisição do imóvel ocorreu após o registro de hipoteca e penhora pelo credor na respectiva matrícula, escorreita a sentença que rejeita os Embargos de Terceiro, por ausência de boa-fé ante a ocorrência de fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001134-66.2022.8.11.0010

APELANTE:
ESPÓLIO DE DAVID ANTONIO COCCO

APELADA:

BANCO DA AMAZONIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE DAVID ANTONIO COCCO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos dos
Embargos de Terceiro
opostos

em face do BANCO DA AMAZONIA S.A. (proc. n. 1001134-66.2022.8.11.0010), exarada nos seguintes termos: “
reconheço a fraude à execução e declaro a ineficácia da alienação do imóvel registrado na matrícula n. 200 do RGI de Paranatinga/MT, realizada por Luiz Sacardi e Mercedes Gomes Sacardi ao extinto David Antonio Cocco em 27/08/2019, conforme Av. 03/200 da matrícula com relação ao exequente e à execução associada de autos n. 0000025-55.1990.8.11.0010 com fulcro nos artigos 790, inciso V e 792, § 1o, do CPC, mantendo válida a penhora realizada 25/04/2003, conforme R-02/200 da matrícula e, consequentemente, julgo improcedente a pretensão autoral e declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC
”, condenado o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ele deferida.

Alega, preliminarmente, nulidade da sentença, por vício
extra petita
, diante do reconhecimento da fraude à execução, não requerida nos autos, bem como cerceamento de defesa diante da não realização de prova oral.

No mérito, defende a procedência dos Embargos uma vez que “
foi enganado por Sacardi e a esposa e, diante de sua boa-fé, deve ter seu imóvel excluído dos atos decorrentes da ação de execução
”. Subsidiariamente, requer a reavaliação dos imóveis, em atenção ao princípio da execução menos gravosa.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 202735267.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo ESPÓLIO DE DAVID ANTONIO COCCO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face do BANCO DA AMAZONIA S.A. (proc. n. 1001134-66.2022.8.11.0010), que reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia da alienação do imóvel registrado na matrícula n. 200 do RGI de Paranatinga/MT, mantendo válida a penhora realizada em 25/04/2003, julgando, via de consequência, improcedente o pedido.

Pois bem.

·

PRELIMINARES DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
E CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o Apelante, preliminarmente, nulidade da sentença, por vício
extra petita
, diante do reconhecimento da fraude à execução, não requerida nos autos, bem como cerceamento de defesa diante da não realização de prova oral.

Sem razão.

Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a fraude é questão de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo Juiz, não havendo, nessas circunstâncias, em julgamento além do pedido (vide REsp 1654062/SC).

Outrossim, o alegado cerceamento de defesa pela não produção de prova oral já foi analisada e afastada por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007821.55.2023.811.0000, interposto pelo ora Recorrente, de forma que a questão já se encontra superada nos autos.

Pelo mesmo motivo, por se tratar de matéria também já analisada por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento 1014942-37.2023.8.11.0000, descabe a impugnação à justiça gratuita formulada pelo Banco Agravado em sede de contrarrazões, mormente quando amparada nos mesmos fundamentos por ele já apresentados naquele instrumental.

Ante o exposto, rejeito as preliminares.

·

MÉRITO

Melhor sorte não assiste ao Espólio Recorrente do ponto de vista meritório.

Com efeito, a Súmula n. 375 do STJ estipula que “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

No mesmo sentido, estabelece o §4° do art. 828 do CPC que é presumida a ocorrência de fraude à execução na alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação da lide.

In casu
, o restou demonstrado que o Embargante/Apelante não é adquirente de boa-fé, visto ter adquirido o imóvel após o credor, há muito, já possuir hipoteca e penhora sob ele registrada, gravames facilmente identificáveis pela simples análise da respectiva matrícula imobiliária, de forma que as alegações de desconhecimento e engano simplesmente não se sustentam.

A questão foi muito bem exposta na sentença, cujo trecho ora reproduzo:

“(...)
o imóvel foi dado em garantia hipotecária na escritura pública de abertura de crédito fixo (p. 407 a 431 do id. 77527507 do processo apenso), um dos títulos que embasam a execução hipotecária associada, o que foi devidamente averbado em 07/11/1986 na matrícula n. 25.678 do RGI de Cuiabá/MT (averbação R-2-26678) e consta na AV-01/200 da matrícula n. 200 do CRI de Paranatinga/MT.

A penhora do bem hipotecado, por sua vez, foi averbada em 25/04/2003 no R-02/200 da matrícula n. 200 do CRI de Paranatinga/MT, sendo que o número do processo 2.304/90 se refere ao número antigo dos autos principais, constante do mandado de execução e carta precatória expedida para a penhora (p. 475 e 503 do id. 77527507 da execução associada).

Portanto, tendo o extinto adquirido o imóvel somente em 27/08/2009, conforme Av. 03/200 da matrícula n. 200 do CRI de Paranatinga/MT, a credora/embargada já possuía hipoteca e penhora registrada sob o imóvel, caindo por terra a tese da parte embargante de que desconhecia a existência de execução contra os alienantes
”.

Anota-se que tal situação encontra-se em consonância com o já anotado por este órgão fracionário quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014985-08.2022.8.11.0000, interposto pelo Espólio Recorrente contra a decisão que indeferira o pedido de suspensão do praceamento do bem, ocasião em que constou do voto da Relatora verificar-se que, “
ao tempo da aquisição do bem pelo Sr. David Antônio Cocco (27/08/2009), o Banco Agravante já possuía a hipoteca e a penhora averbada sobre o bem, de forma que, neste juízo de cognição sumária, não é razoável presumir a boa-fé do terceiro adquirente
”.

Por derradeiro, em relação ao pedido subsidiário de nova avaliação do bem, anota-se que não houve insurgência do Recorrente quando da decisão de saneamento do processo, proferida em novembro de 2022, na qual o valor do imóvel não foi apontado como ponto controverso.

Inobstante, ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, nenhuma alegação fez acerca da necessidade de reavaliação mercadológica, de forma que descabido o pleito de nulidade da sentença para que possa, nesse momento processual, “
apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos
”.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024